Tribunal: STF
Processo: MI 7508
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Constitucional. Mandado de Injunção. Competência para julgamento de mandado de segurança e habeas corpus contra atos das turmas recursais dos juizados especiais. Alegada omissão legislativa inexistente. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de injunção impetrado por Alceu Ferreira Nunes contra o Presidente da República e os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, visando à fixação de prazo para edição de norma regulamentadora sobre a competência para julgar mandado de segurança e habeas corpus contra atos praticados por Turmas Recursais dos Juizados Especiais. O impetrante sustenta a existência de omissão legislativa que inviabilizaria o exercício do direito constitucional ao juiz natural, especialmente em caso concreto envolvendo a negativa de justiça gratuita e posterior indeferimento de mandado de segurança pela própria Turma Recursal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão normativa que torne inviável o exercício de direitos constitucionais por ausência de definição legal sobre a competência para julgamento de mandado de segurança e habeas corpus impetrados contra atos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.



    III. Razões de decidir



    3. O mandado de injunção pressupõe a existência de omissão normativa que inviabilize o exercício de direitos ou prerrogativas constitucionais, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a matéria relativa à competência encontra-se regulada constitucional e infraconstitucionalmente.



    4. A Constituição estabelece, nos arts. 102, 105 e 108, a competência para julgamento de mandados de segurança e habeas corpus, sendo pacífico o entendimento de que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais são competentes para julgar habeas corpus impetrados contra atos de Turmas Recursais dos Juizados Especiais, conforme a origem (estadual ou federal).



    5. A Loman, em seu art. 21, inc. VI, complementa o regramento ao atribuir aos Tribunais a competência para julgar mandados de segurança contra atos de suas próprias Câmaras, Turmas ou Seções, entendimento confirmado por precedentes do STF que reconhecem a competência das próprias Turmas Recursais para julgar mandados de segurança contra seus atos.



    6. A impetração, na verdade, configura tentativa de rediscussão de decisão proferida em mandado de segurança anterior, revelando-se como sucedâneo recursal.



    7. Inexistente a alegada omissão normativa, revela-se incabível a via injuncional pleiteada.



    IV. Dispositivo



    8. Negativa de seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LXXI; 102, inc. I, al. “d”; 105, inc. I, al. “b”; 108, inc. I, als. “c” e “d”. CPC, art. 98. Loman (LC nº 35, de 1979), art. 21, inc. VI. RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 86.834/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23/08/2006; ARE nº 676.275-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/06/2012; RE nº 586.789/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 16/11/2011; MS nº 24.691-QO/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 04/12/2003; MS nº 28.401-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/11/2009.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Alceu Ferreira Nunes em desfavor do Presidente da República e dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, por meio do qual requer “seja julgado procedente o presente mandado de injunção, para fixar prazo à edição da norma regulamentadora acerca da competência para apreciar e julgar ações de mandado de segurança e habeas corpus, quando a autoridade, apontada como coatora, for colegiado de Turmas Recursais dos Juizados Especiais, Cíveis, Fazendários ou Federais e, no caso sob exame, suprindo a lacuna, destinar ao tribunal de Justiça do RS, como aventada no topo do pedido”.



    2. O impetrante narra ter buscado ligação de energia elétrica em imóvel rural, de sua propriedade, localizado no Município de Ipê/RS. Segundo menciona na petição inicial, em 2022, requereu os serviços à RGE, concessionária de energia elétrica que atua na localidade onde reside, mas teve o pedido foi negado em razão da ausência de escritura pública e distância em relação à rede existente. Ajuizou, então, duas ações judiciais com objetivo de compelir a concessionária a atender seus pleitos (Ações nº 5037267-60.2022.8.21.0010 e nº 5000339-20.2024.8.21.0079, que tramitaram junto ao Poder Judiciário no Estado do Rio Grande do Sul), ambas desacolhidas.



    3. Prosseguindo, refere que, em grau recursal, teve negado o benefício da justiça gratuita, apesar de deferimentos anteriores, e seu recurso foi considerado deserto. Em razão disso, impetrou mandado de segurança (MS nº 5006074-18.2025.8.21.9000) perante a mesma Turma Recursal que havia proferido a decisão questionada, o qual também foi denegado.



    4. Partindo desse cenário fático, destaca haver omissão legislativa quanto à definição de competência para julgamento de mandado de segurança e habeas corpus contra atos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, situação que gera afronta ao direito líquido e certo, bem como ao princípio do juiz natural.



    5. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e o deferimento de “tutela antecipada para suspender a ação de mandado de segurança em tramitação perante a 1ª Turma recursal Cível do Juizado Especial do RS (proc. 5006074-18.2025.8.21.9000), contra ato da própria Turma, devendo os autos serem encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, juízo competente, ad hoc para apreciar e julgar aquela ação de timbre constitucional, como entender de direito”. 



    6. Com a petição inicial, foram juntados documentos. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    7. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao impetrante, nos termos do art. 98 do CPC.



    8. O mandado de injunção, previsto no art. 5º, inc. LXXI, da Constituição da República, tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    9. São duas, portanto, as premissas básicas para o cabimento desta ação constitucional: (i) a inexistência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania previstos na Constituição da República e (ii) que essa ausência de regulamentação torne inviável o exercício dessas garantias.



    10. Na espécie, como relatado, a parte impetrante requer a concessão da ordem de injunção, a fim de que seja fixado “prazo à edição da norma regulamentadora acerca da competência para apreciar e julgar ações de mandado de segurança e habeas corpus, quando a autoridade, apontada como coatora, for colegiado de Turmas Recursais dos Juizados Especiais, Cíveis, Fazendários ou Federais e, no caso sob exame, suprindo a lacuna, destinar ao tribunal de Justiça do RS, como aventada no topo do pedido”.



    11. Essa temática, no entanto, já recebe tratamento constitucional e infraconstitucional amplo, inexistindo a alegada omissão reclamada. 



    12. Com efeito, relativamente ao habeas corpus, a Constituição claramente dispõe, em seu art. 108, inc. I, al. “d”, competir aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. E, considerando que as turmas dos juizados especiais federais são compostas por juízes federais, os quais, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, estão sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal Regional Federal, é competência desse Tribunal julgar os habeas corpus impetrados contra atos desses magistrados. Em outras palavras, compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar os habeas corpus impetrados em desfavor de atos de Turmas dos Juizados Especiais Federais. Por simetria, compete aos Tribunais de Justiça julgar os habeas corpus impetrados contra atos de Turmas dos Juizados Especiais Estaduais. A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente.”



    (HC nº 86.834/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23/08/2006, p. 09/03/2007; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Penal. As alterações promovidas pela Lei n. 12.322/2010 não modificaram o prazo para interposição de agravo em recurso extraordinário criminal, que é de 5 (cinco) dias. Precedente: Questão de Ordem no AgRg no ARE 639846. 3 A competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato de integrantes de turmas recursais de juizados especiais é do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, conforme o caso. Precedentes. 4. Agravo em recurso extraordinário intempestivo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 676.275-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos acrescidos).



    13. Relativamente ao mandado de segurança, a Constituição estabelece competir ao STF processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos de seus membros (art. 102, inc. I, al. “d”). Em tratamento semelhante, dispõe caber ao STJ processar e julgar mandados de segurança impetrados em desfavor de atos de seus membros (art. 105, inc. I, al. “b”). No que concerne à competência dos TRFs (e por simetria, dos Tribunais de Justiça), a Constituição estabelece competir a esses Tribunais processar e julgar os mandados de segurança contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal (art. 108, inc. I, al. “c”). 



    14. A Loman (Lei Complementar nº 35, de 1979), sistematizando e sintetizando essas normas, diz cumprir a cada Tribunal julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções (art. 21, inc. VI). Destaco, nesse sentido, que esta Corte, interpretando esse dispositivo, pacificou sua jurisprudência, fixando o entendimento no sentido de ser da competência originária dos Juizados Especiais, por meio de suas Turmas, conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais. Os seguintes precedentes ilustram esse entendimento:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL CONTRA DECISÃO DE JUIZ FEDERAL NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo. IV - Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 586.789/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 16/11/2011, p. 27/02/2012; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal.”



    (MS nº 24.691-QO/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 04/12/2003, p. 24/06/2005; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 102, I, "A" DA CB/88. ARTIGO 21, IV DA LOMAN [LC 35/79]. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUÍZES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar mandado de segurança apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 102, I, "d", segunda parte, da Constituição. 2. No que tange à competência para julgamento de mandado de segurança contra ato de Turmas Recursais de Juizados Especiais, remanesce o disposto no art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN [LC n. 35/79]. Precedente: QO-MS n. 24.674, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 26.3.04. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 28.401-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/11/2009, p. 18/12/2009; grifos acrescidos).



    15. Como se vê, o tema competência para julgamentos de mandados de segurança e habeas corpus contra atos de juizados especiais — estaduais e federais — é destinatário de amplo regulamento constitucional e infraconstitucional e, principalmente, de jurisprudência pacificada desta Corte. Logo, não há que se falar na ausência de regulamentação que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania previstos na Constituição da República.



    16. Por isso, do não cabimento desta impetração, a qual, na verdade, reveste-se de caráter recursal, na medida em que a parte impetrante, como antes referido, busca, inclusive, provimento antecipatório de tutela que determine a alteração de competência para o exame de mandado de segurança por ela anteriormente interposto.



Dispositivo



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Sem custas e sem honorários.



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator